Tribunal: TJMT
Processo: 1034529-74.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034529-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZABETE CRISTINA DA SILVA TORRES - CPF: 039.031.131-66 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA DE BARROS - CPF: 018.237.436-09 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), ELIZABETE CRISTINA DA SILVA TORRES - CPF: 039.031.131-66 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA GONCALVES MARCAL - CPF: 703.714.291-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Considerável quantidade e variedade de drogas. indícios de vínculo com organização criminosa. Ordem denegada

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), com posterior conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, por decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para justificar a manutenção da prisão preventiva, considerando a alegada primariedade do paciente e a ausência de antecedentes; e (ii) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, em razão da condição de genitor e único responsável por filhos menores de 12 anos.

III. Razões de decidir

3. A ordem foi parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada, tendo em vista a existência de elementos concretos que justificam a prisão preventiva, notadamente a considerável quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos — mais de 8 kg de substâncias como maconha e pasta base de cocaína —, além de indícios de vínculo do paciente com organização criminosa.

4. Apesar das condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, essas não são suficientes para afastar a custódia cautelar, diante da gravidade concreta dos fatos.

5. O pedido de substituição da prisão por domiciliar não foi submetido ao juízo de origem, o que inviabiliza sua análise originária por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Ademais, não restou comprovado o desamparo dos filhos menores, tampouco a excepcionalidade necessária para concessão da medida substitutiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva encontra-se justificada pela apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas, aliada a indícios de vínculo do paciente com organização criminosa.
2. Condições subjetivas favoráveis não impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.
3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige a demonstração concreta de desamparo dos filhos menores, o que não se verifica no caso, além de não ter sido submetida à apreciação do juízo de primeiro grau.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312 e 318; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 13.769/2018.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes, 1ª Turma, j. 28.03.2022; STF, HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 14.02.2012; STJ, AgRg no HC 210.312, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 28.03.2022; Enunciado nº 25 do TCCR/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela advogada Elizabete Cristina Da Silva Torres em favor de
Lucas Ferreira De Barros
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 24 de setembro de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, cuja prisão foi posteriormente convertida em prisão preventiva, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública.

Aduz que o paciente é pai e único responsável pelo sustento de dois filhos menores, com idades de um e quatro anos, ressaltando que a mãe das crianças também se encontra segregada. Informa que os menores estão sob os cuidados de uma tia materna residente em outra cidade, a qual, entretanto, não possui condições adequadas de prover-lhes assistência e sustento. Diante disso, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento na Lei n.º 13.769/2018.

Alega, ainda, a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sustentando que o paciente não representa risco à ordem pública, por ser primário, e que os processos mencionados pelo juízo
a quo
, não configuram maus antecedentes.

Diante disso, a impetrante sustenta que a referida segregação configura manifesto constrangimento ilegal, razão pela qual requereu liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou, alternativamente, substituí-la por medidas cautelares diversas, com a expedição do alvará de soltura em favor do paciente.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida (ID. 319967387 - Pág. 4).

As informações de praxe foram devidamente prestadas, id. 321687866 - Pág. 4.

A
Procuradoria Geral de Justiça
, no parecer firmado pelo Procurador José de Medeiros, opinou pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue transcrito:

“Sumário: Habeas corpus – Crime de tráfico de drogas – Pedido de revogação da prisão preventiva e conversão em prisão domiciliar ou outras cautelares diversas – Argumenta predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita – Impossibilidade – Relatório de Investigação indicando fortes indícios de vínculo do paciente com facção criminosa de grande capilaridade no Estado e relacionada a crimes de extrema violência – Necessidade de resguardo da ordem pública e de coibir reiteração delitiva – Aplicação do Enunciado Orientativo nº 43, TCCR/MT – Sustentada aplicação da regra do art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, a pretexto de ser o paciente pai e único responsável por dois filhos menores de 12 (doze) anos – A ausência de comprovação de que os menores, atualmente em companhia de tia materna, estejam desamparados – Insuficiência de cautelares diversas – Pela denegação da ordem. ID.

325503355 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço parcialmente da ação de
habeas corpus
.

Em síntese, sustenta-se a carência de motivação concreta para a manutenção da prisão preventiva, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Primeiramente, consigno que o presente
writ
se encontra mal instruído, uma vez que não foram acostadas aos autos cópias do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, dos depoimentos, do interrogatório e demais documentos indispensáveis à adequada apreciação da pretensão deduzida.

Por outro lado, em consulta aos autos de origem, verifica-se, conforme narrado no boletim de ocorrência, que a equipe da Polícia Militar do 3º Pelotão de Feliz Natal/MT, durante o desdobramento da Operação “Tolerância Zero”, realizava um bloqueio policial na Rodovia MT-225, quando o veículo VW/Gol, de placa KAJ-0409, ao avistar a barreira, realizou uma freada brusca, despertando a atenção dos agentes.

No mesmo instante, os policiais observaram o momento em que uma bolsa de cor preta foi arremessada para fora do automóvel. Diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem ao condutor e à passageira, identificados, respectivamente, como o paciente Lucas Ferreira de Barros e Cristina Gonçalves Marçal, sua esposa.

Durante varredura nas imediações, a guarnição localizou a referida bolsa, em cujo interior foram encontrados
cinco tabletes de substância análoga à maconha, dois tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, um pacote azul contendo grande quantidade de substância análoga a cloridrato de cocaína, um pacote contendo diversos fragmentos de substância análoga à pasta base de cocaína e um pacote azul contendo substância análoga à maconha
.

Diante da situação de flagrante delito, foi dada voz de prisão ao paciente e à coinvestigada Cristina Gonçalves Marçal, sendo ambos conduzidos à autoridade policial para adoção das providências legais cabíveis.

Por oportuno, segue fragmento da decisão do Juízo
a quo
que converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos, registrando que:

“(...)Este auto de prisão em flagrante deve ser homologado, porquanto regularmente comprovados os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam de vício insanável. Com efeito, o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, das testemunhas e os interrogatórios, assinados por todos. Constam, ainda, as notas de culpa e de ciência das garantias constitucionais. Ademais, a prisão fora efetuada nos termos do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal, porquanto o indiciado foi encontrado cometendo, em tese, a infração penal. Passo, doravante, à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória. (...).

Conforme observa-se dos autos, os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pelo atendimento à ocorrência, atrelados ao Boletim de Ocorrência e demais elementos informativos carreados aos autos, especialmente do Auto de Constatação Provisório de Entorpecente APFD 102.3.2025.18023 - BO 2025.307830, são hábeis a demonstrar os indícios suficientes de autoria e a prova de materialidade a que se refere o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do indiciado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.
Com efeito, embora os réus apresentem condições pessoais favoráveis (residência fixa e emprego lícito), há registros nos autos que indicam sua vinculação à organização criminosa (Comando Vermelho
).
Destaca-se, ainda, a apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes (05 (cinco) tabletes de substância análoga à
maconha; 02 (dois) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína; 01 (um) pacote azul contendo expressiva quantidade de substância análoga a cloridrato de cocaína; 01 (um) pacote com diversos fragmentos de substância análoga à pasta base de cocaína; 01 (um) pacote azul contendo substância análoga à maconha). Esses elementos não apenas evidenciam a prática do tráfico de drogas, mas também constituem provas concretas nos autos, demonstrando, de um lado, a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) e, de outro, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum libertatis), com o intuito de preservar a ordem pública.” Id. 209226142 - Pág. 12.

Em consulta aos autos de origem, verifica-se, no Laudo de Constatação de Droga n.º 541.3.10.8985.2025.055406-A01, que foram apreendidas e analisadas as seguintes substâncias:

1.

Uma porção de substância branca, em forma de pequenas pedras, com massa bruta de
507 g (quinhentos e sete gramas),
cujo resultado da análise preliminar foi positivo para cocaína;

2.

Três porções de substância de coloração parda, também em formato de pequenas pedras, apresentando massa bruta total de
2.488 g (dois mil quatrocentos e oitenta e oito gramas),
igualmente com resultado positivo para cocaína;

3.

Cinco porções de substância de tonalidade pardo-esverdeada, compostas por folhas, caules e sementes, acondicionadas em material plástico, com massa bruta de
5.007 g (cinco mil e sete gramas),
cujo exame preliminar resultou positivo para canabinóides, princípios ativos da
Cannabis sativa
(maconha).

Assim, à luz dos trechos acima transcritos, verifica-se que a prisão está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo
pela apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas
, além de evidenciar indícios de
vínculo com organização criminosa
, o que justifica, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e conter a reiteração delitiva.

Ademais, conforme se depreende do
Relatório de Investigação n.º 2025.13.103446
, a companheira do paciente, também coinvestigada, possui extensa ficha criminal, com histórico de envolvimento com o tráfico de drogas desde a menoridade, além de ser apontada como integrante de relevo no grupo criminoso denominado
Comando Vermelho
, atuando na movimentação de recursos financeiros da organização, função que teria assumido após a prisão de outros membros da facção. (extraído do PJE na origem).

Tais circunstâncias, por certo, além de demonstrarem a gravidade exacerbada da conduta perpetrada, acenam para a periculosidade social do acusado, indicando significativo envolvimento com o narcotráfico.

Assim,
“[a] orientação do STF é no sentido de que
a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional
(HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)”.
(AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022).

Outrossim, segundo Incidente de Uniformização de Jurisprudência, este Tribunal de Justiça editou o Enunciado nº 25, segundo o qual,

a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Nesse cenário, em que pese os argumentos da defesa, não há falar em ausência de fundamentos suficientes e aptos a justificar a segregação cautelar, sobretudo quando demonstradas as circunstâncias graves dos fatos em exame e a elevada reprovabilidade da conduta imputada ao paciente.

Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar, formulado sob o argumento de que o paciente é genitor de crianças menores, observa-se que tal requerimento não foi submetido à apreciação do juízo de primeiro grau, circunstância que impede sua análise originária por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

Ademais, conforme consignado pelo juízo
a quo
, os filhos do paciente encontram-se sob os cuidados de uma tia materna, inexistindo elementos que indiquem situação de vulnerabilidade ou risco capaz de justificar a excepcional substituição da prisão preventiva por domiciliar. Cumpre destacar, ainda, que o paciente foi preso em flagrante na companhia das crianças, em uma rodovia estadual, expondo-as a risco concreto, o que reforça a inadequação da medida pretendida.

Com essas considerações, e em consonância parcial com o parecer ministerial, conheço parcialmente do
writ
e, na parte conhecida, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025